Tribunal: TJES
Processo: 0005247-91.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005247-91.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBER HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.
2. A contradição que desafia a interposição de embargos de declaração é a contradição interna, existente entre a fundamentação e o
decisum
.
3. No caso, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que houve a devida manifestação, com a clareza necessária, à luz da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao parcial provimento do pleito defensivo para reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado, não havendo, portanto, nenhuma contradição entre o que foi fundamentado, e o que foi decidido no voto embargado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Públic
o
em face do acórdão id. 5259193, da lavra da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa de Cleber Henrique dos Santos Oliveira, para reconhecer a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4 º, da Lei de Drogas, e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas às fls. 183/184, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de contradição, uma vez que o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 supostamente se contradiz com as provas dispostas nos autos.

Pois bem. É cediço que, nos termos do que o art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
o embargante

sustenta que

a
decisão ora impugnada padece
do vício de
contradição
, uma vez que, supostamente,
o reconhecimento da causa de
diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas,

foi contraditório
em relação à
s provas dispostas
no caderno processual
.

Para tanto, assevera que o magistrado
a quo
fundamentou satisfatoriamente a negativa de aplicação do tráfico privilegiado, de modo que postula o afastamento da mencionada causa de diminuição de pena.

Todavia, analisando atentamente as provas carreadas no processo, o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa
máxima

vênia
,
não há nenhuma
contradição

a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos, e delineou todas as questões postas em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é sabido, especificamente sobre o vício alegado pela defesa, saliento que p
ara fins de embargos de declaração,
a

contradição consiste na
incongruência entre a fundamentação e o
decisum
.

L
ogo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que
se
equivocou no
decisum
, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Nes
s
a linha intelectiva
,
a contradição que desafia a interposição de embargos de declaração é a contradição interna,
existente
entre a fundamentação e o
decisum
.

Por isso, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que houve a devida manifestação,
com a clareza necessária,
à luz da jurisprudência pátria,

sobre as questões que conduziram ao
parcial
provimento
do recurso defensivo e, por consequência, ao reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado,
não havendo, portanto, nenhuma contradição entre o que foi fundamentado, e o que foi decidido.

Nessa perspectiva, forçoso destacar trecho do voto objurgado, que, amparado
em
provas e
elementos concretos dispost
o
s no caderno processual,
esclareceu as razões que levaram à aplicação da benesse,
f
azendo
consta
r
o que segue:

“
[...
] No capítulo da dosimetria da pena, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que se encontra assim descrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, in verbis:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Assim, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 são cumulativos, quero dizer, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso, em que pese o réu seja primário e possua bons antecedentes, o magistrado a quo não reconheceu a causa de diminuição de pena em seu favor, fundamentando que o apelante possui outra ação penal em curso, bem como considerando que possivelmente integra organização criminosa, justificando “ser rara, para não dizer inexistente, a atuação autônoma no escalonado regime imposto pelo tráfico de Entorpecentes e seus chefes”.

Entretanto, consoante o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso, por si só, não são aptas a afastar a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, especialmente no caso dos autos, em que, consoante consulta processual, o réu foi absolvido em primeiro grau de jurisdição na outra ação penal que responde.

Outrossim, quanto ao possível envolvimento do recorrente em associação criminosa voltada para a prática do tráfico de entorpecentes, entendo que os autos não constam de nenhuma prova nesse sentido, tendo em vista que o acusado sequer foi denunciado por essa conduta delituosa.

Assim, entendo que, não obstante esteja configurada a prática do crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, os autos não dispõem de elementos suficientes que evidenciem a dedicação do réu a atividades criminosas, de forma que, sendo o apelante primário e possuidor de bons antecedentes, deve ser aplicada, in casu, a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.
[...].”

Logo, verifica-se
que o v. acórdão
examinou
, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional, a
s
quest
ões
jurídica
s
posta
s
sob foco do Poder Judiciário,
fundamentando a decisão final de forma coerente e harmoniosa,
não havendo que se falar em contradição entre a fundamentação e a decisão
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer contradição.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Por tudo que foi dito, destaco o descabimento dos presentes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisadas já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.